Tribunal: TJMT
Processo: 1001111-43.2019.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001111-43.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EURIDES CAMILO MENDES - CPF: 023.496.601-76 (APELANTE), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), DAVI FRANCISCO MAFFA - CPF: 790.742.869-68 (APELADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA, NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU REJEITADAS – DECISÃO
ULTRA PETITA
– CONDENAÇÃO EM VALOR MAIOR QUE O PEDIDO INICIAL – PRINCIPIO DA ADSTRIÇÃO – VALOR LIMITADO AO POSTULADO NA INICIAL – DECOTE NECESSÁRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO VALOR SUCUMBENCIAL DE ACORDO COM §2º DO ART. 85 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como acolher a
impugnação
ao deferimento da
justiça

gratuita
ao autor quando a parte impugnante não apresenta provas de que aquele possui condições financeiras bastantes para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Não há falar em
cerceamento
de
defesa
se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Pelo princípio da adstrição do julgamento ao pedido, a lide deve ser julgada nos limites em que foi posta (artigos 141 e 492 do novo CPC), sob pena de se proferir julgamento
citra petita
,
extra petita
ou
ultra petita
.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001111-43.2019.8.11.0005

APELANTE:

EURIDES CAMILO MENDES

APELADO:

DAVI FRANCISCO MAFFA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EURIDES CAMILO MENDES
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da comarca de Diamantino,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, que, nos autos da ação de cobrança c/c perdas e danos proposta por
DAVI FRANCISCO MAFFA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido/apelante:

“1) Ao pagamento de R$ R$18.000,00 (dezoito mil reais), à título de saldo devedor remanescente, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, computados desde a data do vencimento da obrigação.

2) Ao pagamento de R$4.770,00 (quatro mil e setecentos e setenta reais), à título multa contratual, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, computados desde a data do vencimento da obrigação.

3) Ao pagamento de R$3.097,18 (três mil e noventa e sete reais e dezoito centavos), à título de indenização por dano material, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação”
(sic).

Por fim, ainda condenou a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.

Em suas razões recursais, preliminarmente, o apelante alega que o autor não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento que o mesmo possui capacidade financeira para arcar com as custas, despesas processuais e honorários de sucumbência.

Ainda em sede preliminar, invoca a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, sob o argumento de que o magistrado sentenciante “
deixou de prestar a costumeira justiça, e proferiu julgamento ignorando argumento de defesa
” (sic), bem como que o julgamento antecipado do mérito impossibilitou ao apelante comprovar as suas alegações, o que torna irremediavelmente nula a r. sentença guerreada, motivo pelo qual requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao primeiro grau, de modo a possibilitar a produção de provas.

Também, como preliminar, suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que “
o réu, em razões de negócios particulares, repassou o veículo para a Sra. FERNANDA COSTA MAGALHAES
” (sic), “
ficando avençado que a mesma ficaria responsável pelo adimplemento da segunda parcela diretamente junto ao autor
” (sic), que teve ciência e anuiu com o negócio celebrado pelo apelante e a Sra. Fernanda. Assim, pugna pelo direcionamento dos autos à terceira adquirente.

Quanto ao mérito, assevera a “
discrepância entre o valor do pedido e valor da condenação
” (sic), em razão do juízo sentenciante ter condenado o apelante a valor superior ao requerido pelo autor
à título de saldo devedor remanescente.

Argumenta que não fora apreciado pelo magistrado o pedido de condenação do autor em litigância de má-fé, bem como sustenta a condenação em sucumbência “
em favor daquele que teve a maior parte dos pedidos negados, ainda que em reciprocidade nas condenações
” (sic), ao argumento de que o autor
“
decaiu em quase dois terços de seis pedido
” (sic).

Por fim, alega a inobservância do §2º do art. 85 do Código do Processo Civil quanto a base de cálculo sucumbencial, devendo ser utilizado como vetor o valor da condenação.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de ser reconhecido o cerceamento de defesa, anulando-se a sentença e, caso a preliminar não seja acolhida, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva, julgando-se a presente ação improcedente.

Subsidiariamente, requer a correção do vício material na condenação em relação ao valor contratual inadimplido; a condenação do autor-apelado por litigância de má-fé; a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais de "valor atualizado da causa" para "valor da condenação" e, por fim, a inversão do ônus sucumbencial, uma vez que o autor, ora apelado,
“sucumbiu em quase dois terços dos seis pedidos”
, ou, ao menos, estabelecer honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos “com base no benefício do trabalho de cada parte”.

A parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 175006732).

Não houve o recolhimento do preparo, em razão de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, o apelante reitera a tese de impugnação ao pedido de justiça formulado pelo autor na origem.

Não obstante a possibilidade de a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar a suposta alteração na situação financeira do impugnado é do impugnante, mediante a juntada ao processo de documentos que justifiquem a revogação do benefício.

In casu
, o recorrente não trouxe qualquer alegação plausível a justificar a revogação do benefício deferido, senão a mera alegação desacompanhada de uma razão lógica ou prova cabal da falsidade da declaração de hipossuficiência.

Destarte, não comprova que o autor esteja em situação de suficiência econômica que o possibilite custear as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

Destarte,
mantenho a concessão do benefício
.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Conforme relatado, o apelante requer a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, sob o argumento de que o magistrado sentenciante “
deixou de prestar a costumeira justiça, e proferiu julgamento ignorando argumento de defesa
” (sic), bem como que o julgamento antecipado do mérito o impossibilitou de comprovar as suas alegações.

Inobstante a ênfase dada pelo apelante, cumpre esclarecer que ao Estado-juiz, destinatário final das provas, cabe decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, isso dentro da linha de seu raciocínio, dando o valor que reputar ter cada uma delas.

Embora a produção de provas constitua direito da parte, comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.

Nessa linha, se o juiz está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando, assim, o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo.

Justamente por isso, disciplina o art. 370 do CPC o seguinte:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso em apreço, as provas e os documentos contidos na demanda foram suficientes para a compreensão e resolução do pedido, de modo que dispensável dilação probatória e justificável o julgamento antecipado do mérito.

Insta consignar que a fundamentação da decisão jurisdicional constitui direito fundamental dos jurisdicionados, consoante o art. 93, IX, da CF/88, sendo certo que sua ausência acarreta a nulidade do julgado.

Todavia, é de se destacar que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, consoante a jurisprudência deste sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS - UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB - POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO ORIGINÁRIO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – EXEGESE DO ART. 841 DO CPC – DESCISÃO SUSCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A rigor do art. 841 do Código de Processo Civil, é desnecessária a intimação prévia do devedor acerca da decisão que defere a busca de bens passíveis de penhora.

II –
Não se pode confundir fundamentação suscinta com ausência de fundamentação. A fundamentação suscinta, desde que suficiente para embasar a decisão, como no caso concreto, não acarreta a nulidade do julgado.

III - A busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor através das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, no que se enquadra a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme amplamente decidido por este Tribunal de Justiça.”
(N.U 1002359-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

Assim,
rejeito

a preliminar suscitada.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Infere-se dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou a presente ação aduzindo que em 02/05/2018 vendeu o veículo
sub judice
ao réu/apelante pelo valor de R$61.000,00 (sessenta e um mil reais), cujo pagamento se daria por meio de uma entrada de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais) na data da assinatura do contrato e o restante de R$13.000,00 (treze mil reais) em 20/08/2018, contudo o apelante não realizou o pagamento do valor remanescente (R$13.000,00), embora tenha ocorrido a tradição do bem.

Em sua defesa, o apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que “
repassou o veículo para a Sra. FERNANDA COSTA MAGALHAES
”, “
ficando avençado que a mesma ficaria responsável pelo adimplemento da segunda parcela diretamente junto ao autor
” (sic), que, segundo alega, teve ciência e anuiu com o negócio celebrado nessas condições.

É cediço que os legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito.

Legitimação significa, assim, o reconhecimento do autor e do réu pela ordem jurídica como sendo as pessoas facultadas, respectivamente, a pedir e a contestar a providência que é objeto da demanda.

Nesse sentido:

“Como se sabe, a legitimidade passiva decorre de uma relação lógica e abstrata entre quem pede, o que se pede e contra quem se pede, devendo figurar no polo passivo a pessoa indicada pelo autor que possa ser compelida e reúna condições de satisfazer o pedido inicial”
(REsp 1.559.791/PB, Terceira Turma, DJe 31/08/2018)

In casu
, evidente a legitimidade do apelante para a demanda, pois evidenciada a realização de negócio jurídico com o apelado referente à aquisição de veículo, sendo que a documentação encontra-se em nome do apelante, conforme contrato de compra e venda em id. 175006672, o que o torna legitimado para responder à ação.

Por outro lado, tratando-se de veículo alienado fiduciariamente, o negócio jurídico jamais poderia ser realizado sem a anuência da instituição financeira, detentora do domínio resolúvel do bem.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO - MÉRITO

Quanto ao mérito, assevera a
“discrepância entre o valor do pedido e valor da condenação”
(sic), em razão do juízo sentenciante ter condenado o apelante a valor superior ao requerido pelo autor
à título de saldo devedor remanescente.

Conforme anteriormente exposto, o autor/apelado vendeu o veículo
sub judice
ao réu/apelante por R$61.000,00 (sessenta e um mil reais), divididos em suas parcelas, sendo a entenda na ordem de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais) na assinatura do contrato e o restante (R$13.000,00) a ser pago até 20/08/2018, contudo, apesar da transferência da posse do veículo, o apelante não quitou o saldo remanescente.

Da análise da inicial, nota-se que embora o autor/apelado tenha postulado pelo pagamento do
valor remanescente
de
R$13.000,00
(treze mil reais), o magistrado singular condenou o réu/apelante a valor maior (
R$18.000,00
).

Conforme preconiza o art. 141 do CPC, em termos de adstrição do juiz aos contornos fáticos trazidos pelas partes, "
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
".

Por sua vez, o art. 492 do CPC, no que tange à vinculação do magistrado aos
pedidos
elencados pelos litigantes, prescreve que "
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
".

Assim, o
pedido
certo e determinado e os fatos que o fundamentam, constantes da inicial, consistem em balizas incontornáveis para o juiz, que não poderá delas desviar quando prolatar a sentença.

Decisões judiciais que não observem estes preceitos legais estarão passíveis de serem consideradas
extra petita
ou
ultra
petita
. Considera-se
ultra
petita
o julgamento que concede ao demandante quantidades que estão além do
pedido
originário.

Destarte, verifica-se que a sentença recorrida incorreu em julgamento
ultra
petita
ao reconhecer ao autor/apelado valor maior que o requerido na exordial.

Ressalte-se, entretanto, que embora ultra petita, se mostra desnecessária sua anulação e retorno à origem, bastando a realização do decote do excesso, conforme firme orientação jurisprudencial sobre a temática, de modo que
a condenação a ele imposta

deve ser limitado
ao valor do saldo remanescente expressamente vindicado pela parte autora, sendo este na ordem de R$13.000,00 (treze mil reais)
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
JULGAMENTO ULTRA PETITA - DECOTE DO EXCESSO
- ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Caracterizado o provimento ultra petita, não é necessário anular a sentença, basta que seja decotada a parte na qual a decisão se excedeu.

II - O atraso substancial na entrega de imóvel destinado à moradia frustra a expectativa de concretização plena de direito fundamental (art. 6º da CRFB), impondo à parte uma série de dissabores e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.”
(N.U 1019922-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA – CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU A NECESSÁRIA DISTÂNCIA DO CARRO QUE SEGUIA À SUA FRENTE – CULPA DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE –
JULGAMENTO ULTRA PETITA – NECESSIDADE DE PROMOVER O DECOTE DO VALOR QUE ULTRAPASSAR O PEDIDO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Verificado que o acórdão arbitrou a indenização por danos morais em valor maior do aquele que foi pleiteado na inicial deve ser considerada ultra petita, portanto necessário decotar a parte que ultrapassou o pedido
.”
(N.U 1028883-53.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Ademais, o apelante requer a condenação do autor/recorrido em litigância de má-fé, contudo, é descabida a condenação dele ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS – CONSTRUÇÃO/EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – PRAZOS ESTIPULADOS E DESCUMPRIDOS PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.
”

(N.U 1000392-51.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

Por fim, sustenta a condenação em sucumbência “
em favor daquele que teve a maior parte dos pedidos negados, ainda que em reciprocidade nas condenações
”, ao argumento de que o autor/recorrido
“
decaiu em quase dois terços de seis pedido
”, bem como assevera a inobservância do §2º do art. 85 do Código do Processo Civil quanto a base de cálculo sucumbencial, devendo ser utilizado como vetor o valor da condenação.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC).

Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC).

Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a análise da sucumbência mínima é realizada tendo por base a
“quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito”
(AgInt nos EDcl no REsp 1814264/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019).

O apelado fez os seguintes pedidos na sua peça inicial: a) condenação do requerido ao pagamento do saldo remanescente e da multa contratual; b) condenação do réu, ora apelante, ao pagamento de honorários contratuais; c) condenação do requerido a restituir valor pago em multas de trânsito e tributos do veículo; e d) condenação do requerido ao pagamento de valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, inadmitindo a condenação do requerido/apelante:
(i)
à restituição do valor pago em multas de trânsito; e
(ii)
ao pagamento dos honorários contratuais e pagamento de danos morais, como se vê da parte dispositiva assim redigida:

“1) Ao pagamento de R$ R$18.000,00 (dezoito mil reais), à título de saldo devedor remanescente, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, computados desde a data do vencimento da obrigação.

2) Ao pagamento de R$4.770,00 (quatro mil e setecentos e setenta reais), à título multa contratual, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, computados desde a data do vencimento da obrigação.

3) Ao pagamento de R$3.097,18 (três mil e noventa e sete reais e dezoito centavos), à título de indenização por dano material, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.”

Nota-se que os pedidos deduzidos pelo autor/apelado na inicial não foram integralmente atendidos, demonstrando que sua sucumbência, de fato, foi recíproca, o que resulta na distribuição de forma proporcional entre os litigantes, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o réu e 40% (quarenta por cento) para o autor.

Nessa toada:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PENDÊNCIAS DE IMPOSTOS (IPVA) – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo provado que o inadimplemento contratual por parte da requerida, por si só, foi capaz de ensejar violação a direito da personalidade do autor, não se desincumbindo o mesmo de seu ônus de provar fato constitutivo de seu alegado direito (art. 373, I, do CPC), impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Quanto aos honorários de sucumbência, verificando-se que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, por isso, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por isso, não merece reparos a sentença.
” (N.U 1041710-42.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO.

1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Quanto à fixação do valor da verba sucumbencial, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de sua determinação, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

A expressiva redação legal impõe concluir que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO (CPC, ART. 85, §§ 2º E 8º). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (CPC, art. 85, § 2º). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor (CPC, art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa ( CPC, art. 85, § 2º). Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz (CPC, art. 85, § 8º). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

Assim, torna-se imperiosa a reforma da sentença no ponto, a fim de determinar que os honorários sucumbenciais do advogado das partes sejam fixados sobre o valor da condenação.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto por Eurides Camilo Mendes, para reformar a sentença em parte, a fim de:

a)

Limitar a condenação do apelante/requerido ao pagamento
do valor de R$13.000,00 (treze mil reais), à título de saldo devedor remanescente;

b)

Redistribuir o ônus da sucumbência, nos termos do que estabelece o art. 86 do Código de Processo Civil, estabelecendo a proporção da condenação em 60% (sessenta por cento) ao réu e em 40% (quarenta por cento) ao autor da ação, ficando, todavia, suspensa a cobrança, em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC;

c)

Estabelecer que a base de cálculo se dará pelo valor da condenação, em conformidade com o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023